Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-33.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Ação que tem por fim a anulação do leilão extrajudicial realizado pelo banco réu. Sentença de improcedência do pedido. Ausência de intimação dos demandantes quanto à data de realização do leilão extrajudicial. Inteligência do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97. O C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que é

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Ação que tem por fim a anulação do leilão extrajudicial realizado pelo banco réu. Sentença de improcedência do pedido. Ausência de intimação dos demandantes quanto à data de realização do leilão extrajudicial. Inteligência do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97. O C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que é realmente necessária a intimação dos devedores a respeito da data da realização do leilão, entendimento estendido aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97. Precedentes: Ag Resp no 927.015 – MG e AgRg no AREsp 275.807/MT. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.